Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Autor pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.1.1. O caso analisado se refere a contrato de compra e venda de veículo usado (WV/GOL City, ano 2003) entre particulares, que apresentou defeitos (água passando pelo cabeçote, motor “batendo” e problemas nas válvulas) uma semana após a tradição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil do Réu pelos alegados vícios ocultos constatados em carro usado, vendido por ele.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vício redibitório. Artigo 441 do Código Civil, preexistente à tradição do aludido bem; é o defeito oculto apresentado pelo bem, objeto de transferência em contratos comutativos, que o torne impróprio ao uso ou reduza seu valor. Tal impropriedade ou imperfeição deve ser preexistente à tradição do bem. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, conforme art. 443 do Código Civil.
4. A aquisição de bem móvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à vistoria prévia, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao tempo de uso.
5. O contexto probatório evidenciou que o Réu vendeu ao Autor veículo com defeito grave no motor, o qual se apresentou em uma semana após a compra, o que denota a existência de defeito oculto preexistente à venda do bem. 5.1. O carro, ainda que seja usado, deve estar apto ao uso a que se destina, sob pena de se frustrar a finalidade do negócio jurídico. 5.2. Problemas no motor são de difícil constatação, além de abranger peças de troca obrigatória de acordo com o manual do proprietário, de modo que incumbia ao antigo proprietário promover as trocas obrigatórias no prazo indicado pelo fabricante.
6. Nesse quadro fático-jurídico, evidencia-se a presença de defeito oculto nas peças do motor, bem como a negligência do comprador, que não realizou análise prévia do carro (não se assegurando tecnicamente da real condição do veículo com 21 anos de uso), motivo pelo qual os danos materiais devem ser divididos à razão de 50% (cinquenta por cento) entre as partes, conforme dispõe o art. 442 do Código Civil. Precedentes: Acórdãos 1915402, 1600630.
7. Dano moral. Embora a compra de veículo defeituoso acarrete transtornos e aborrecimentos, o fato, por si só, não é capaz de ferir os atributos da personalidade da pessoa humana a ponto de ensejar a compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento do valor de R$2.900,00, a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, por ausência de recorrente integralmente vencido. Honorários do advogado dativo do Réu arbitrados em R$ 493,48, considerada a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022, a serem pagos pelo Distrito Federal.
______________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 441 e 443.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0713410-03.2023.8.07.0004, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024. TJDFT, Recurso Inominado 0706200-66.2021.8.07.0004, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJe: 15/08/2022.